Tribunal: TJSP
Processo: 0017294-55.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – CÁLCULO DE PENAS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENSÃO PARA SER RECONHECIDO COMO MARCO INICIAL A DATA DA CONCLUSÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – NÃO CABIMENTO – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.